Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Carta Magna, e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Mario Damião Borges de Sousa, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Quinta Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator. (Id 76418463)
Extrai-se, que o paciente foi detido em flagrante delito em 15 de fevereiro de 2021, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Narra o impetrante que a decisão proferida pela autoridade coatora se constitui genérica, pois constata-se a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, pois é vedada a manutenção da prisão com base em suposições.
Sustenta que o paciente é primário, trabalhado lícito e possui residência fixa.
Relata ainda que o paciente está sendo indiciado pela conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas sendo a pena mínima de cinco anos e, no caso de eventual condenação, estando ausente a reincidência e não se dedicando o paciente a atividade criminosa ou organização criminosa, será beneficiado com a causa de diminuição de pena do parágrafo 4 da referida lei, sendo, por conseguinte, aplicado regime semiaberto ou até mesmo aberto e, via de consequência, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que mostra, também sob esse prisma, a desproporcionalidade de sua custódia.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
Desse modo, requer, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo o alvará de soltura, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP ou prisão domiciliar
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mario Damião Borges de Sousa, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Com relação a ofensa ao princípio da homogeneidade, já exaustivamente debatida, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do cp). Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Circunstâncias do caso concreto. Garantia da ordem pública e instrução processual- indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Decreto prisional. Decisão fundamentada em dados concretos. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão cautelar. Precedentes do STJ. Inocorrência de violação ao princípio da homogeneidade. Impossibilidade de fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação desta, bem como do regime prisional, depende dos elementos de prova produzidos na instrução. Não cabimento das medidas cautelares substitutivas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Segregação mantida. Manutenção da decisão que indeferiu a liminar. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJSE; HC 201900308431; Ac. 10947/2019; Câmara Criminal; Rela Desa Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 07/05/2019; DJSE 10/05/2019)
Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 76418464)
“Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de Mario Damião Borges de Sousa, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – Tráfico de Drogas.
O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.
Diante disso, passo a analisar a prisão do autuado.
Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.
No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga e nos depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia, apreensão de dois tipos de entorpecentes, sendo 2 (duas) unidades de substância análoga a maconha, 07 unidades de substância análoga a pasta base de cocaína e um valor de R$ 460,00, bem como pela afirmação do autuado perante a autoridade policial que comercializava os entorpecentes para ajudar nas despesas de casa, venda essa que lucrava a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por dia.
De outra parte, a manutenção do Autuado encarcerado justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública (CPP, art. 312), dada sua periculosidade frente a prática do comércio de entorpecentes, já que ele mesmo afirma durante o interrogatório na fase policial que mantinha em seu poder um cartão magnético de um possível usuário de entorpecentes para garantir o pagamento de dívida de droga.
Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, cujas medidas alternativas não seriam suficientes para evitar que voltasse a delinquir.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUSA em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para a garantia da futura aplicação da lei penal. (...)”
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Com efeito, extrai-se que o decreto prisional se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública e embasado em circunstâncias específicas do caso concreto, havendo comprovação da materialidade e suficientes indícios da autoria delitiva em nome do paciente o qual, foi flagrado com “2 (duas) unidades de substância análoga a maconha, 07 unidades de substância análoga a pasta base de cocaína e um valor de R$ 460,00, bem como pela afirmação do autuado perante a autoridade policial que comercializava os entorpecentes para ajudar nas despesas de casa, venda essa que lucrava a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por dia.
Neste andar, possíveis bons predicados do paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afasta-se a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando estas não se revelarem suficientes para substituir os fundamentos apresentados para a segregação cautelar.
Além da diversidade de droga apreendida com o paciente, as circunstâncias do flagrante indicam se tratar de indivíduo que exerce a traficância com habitualidade, fazendo da traficância seu meio de vida, ao menos alternativo.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.